Tribunal: TJDFT
Processo: 0740399-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740399-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo executado, ora agravante. O agravante afirma que a decisão que indeferiu o oferecimento dos direitos aquisitivos do bem à penhora sob o argumento de que a jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que não é possível a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, não deve prosperar. Argumenta que não há dúvidas que a existência de alienação fiduciária sobre o bem imóvel de propriedade da executada não é óbice para a penhora sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, não podendo, por isso, serem considerados bens impenhoráveis, uma vez que tal hipótese não consta no rol previsto no art. 833 do CPC. Acrescenta que o rol dos bens impenhoráveis é taxativo e não consta a proibição de penhora de direitos aquisitivos de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária. Assegura que o Superior Tribunal de Justiça não proíbe a pluralidade de penhoras sobre um mesmo bem. Avalia que a decisão agravada, além de violar o princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, também violou o art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil, que trata da impenhorabilidade de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação. Cita julgados favoráveis às teses por ele defendidas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 51609192 e 51609198). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da supressão de instância. O agravante apresentou petição na qual defendeu a inexistência de supressão de instância. Brevemente relatado, decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravante requereu, nos embargos à execução por ele opostos, que seja aceito o bem imóvel oferecido à penhora para garantir a execução nos termos do artigo 919 § 1o do Código de Processo Civil.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento em referência sob o fundamento de que o bem indicado à penhora encontra-se gravado de alienação fiduciária.[2] O agravante, ao interpor o presente agravo de instrumento, requer, de forma inédita, que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, em verdadeira inovação recursal. O requerimento apresentado pelo agravante, e que foi efetivamente apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consistiu na penhora do imóvel, e não na penhora dos direitos aquisitivos existentes sobre ele. Tampouco foram analisadas as alegações de violação ao princípio da menor onerosidade da execução e de impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação. Incumbia ao agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as matérias ora suscitadas para que o julgador as examinasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Mostra-se evidente, contudo, a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ARTIGO 919 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 1. Não se conhece, em grau recursal, de pedidos não apreciados na instância de origem, por força da proibição da inovação em âmbito recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 1757477, 07270230520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente que a análise das matérias em questão ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual o agravo de instrumento não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 171810935 dos autos originários [2] id 172132455 dos autos originários